Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-68.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002770-68.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADRIANO GONCALVES ARAUJO - CPF: 010.681.421-46 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ADELSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 243.186.711-00 (VÍTIMA), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), EDNA MACIEL PROVENZANO SOUZA - CPF: 345.294.111-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIEL DE ARAUJO - CPF: 002.003.571-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEY DE SOUZA FERRARETTO - CPF: 843.651.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

O Apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal), à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa. A condenação se fundamentou em provas indiretas que, segundo a defesa, não seriam suficientes para comprovar sua participação na ação criminosa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do Apelante ou se, diante da ausência de elementos concretos que o vinculem ao crime, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas produzidas, incluindo depoimentos das vítimas, declarações dos investigadores e relatórios de quebra de sigilo de dados, não foram capazes de colocar o Apelante no local do crime de forma inequívoca, tampouco de demonstrar sua participação direta na ação delitiva.

4. As vítimas não realizaram reconhecimento pessoal dos autores, pois os criminosos estavam encapuzados. O monitoramento eletrônico do Apelante esteve inativo no dia dos fatos, mas essa circunstância, isoladamente, não comprova sua presença no local do crime.

5. A conversa interceptada entre os corréus, mencionando o Apelante e o veículo utilizado no crime, ocorreu mais de um mês após os fatos, sem indicar sua participação direta no roubo em questão.

6. Diante da inexistência de provas cabais de autoria, impõe-se a absolvição do Apelante, evitando-se condenação baseada em meras conjecturas e em atenção ao princípio do
in dubio pro reo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige provas seguras e inequívocas da autoria, não sendo admissível a mera suposição ou presunção. 2. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 127258/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19/05/2015; TJ-MT, Apelação Criminal 0022836-04.2013.8.11.0042, j. 27/02/2024; TJ-MT, Apelação Criminal 10200354320218110002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Adriano Gonçalves de Araújo,
contra sentença

anexada em ID. 211270158, em que foi condenado como autor do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade da Vítima e Uso de Arma de Fogo (art.
157, § 2o, incisos II e V e §2°-A, I, do Código Penal)
, à pena de
08 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
17 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID. 222042181), o apelante postulou a
absolvição
, argumentando, para tanto, a ausência de prova cabal de autoria e participação delitiva, vez que não foi reconhecido pelas vítimas.

Argumentou, ainda, a inexistência de
res furtiva
em sua posse, afastando qualquer vinculação com o fato, bem como a ausência de prova pericial objetiva que o coloque no local do crime, além da alegação de que seu nome teria sido citado apenas em conversas entre os corréus, sem qualquer confirmação da autoria delitiva.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 226366691).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 229579681), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V e §2°-A, I, do Código Penal, a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime fechado - A defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas - Alegações improcedentes - Absolvição – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros - Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

De acordo com os autos, que no dia 20.08.2021, por volta das 05h30min, na residência particular localizada aos fundos da loja
Poesy Kids,
na Av. 15 de Novembro, Bairro do Porto, Cuiabá/MT,
Antoniel de Araújo
, vulgo
“Pezão”
,
Adriano Gonçalves Araújo
e
Odiney de Souza Ferraretto
, vulgo
“Nick”,
previamente ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, com uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si, coisa alheia móvel consistente em diversas joias, (anéis, correntes, relógios, etc.) avaliadas em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro, além de dois celulares da marca
Samsung,
modelo S 10 e uma televisão LED, de 32 polegadas, pertencentes as vítimas
Adelson Martins de Souza
e
Edna Maciel Provenzano.

Por essa razão, eles foram denunciados como incursos na sanção do art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I,
em concurso formal por serem duas vítimas
, observando o artigo 91, inciso I, todos do Código Penal.

Na decisão de ID. 211268285, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao corréu
Odiney S. Ferraretto
, em razão de sua revelia. Da mesma forma, determinou-se o desmembramento do feito em relação a
Adriano Gonçalves Araújo
, uma vez que este se encontra em liberdade, enquanto há, nos autos, réu preso, medida adotada para garantir a celeridade processual e a observância ao princípio da razoável duração do processo.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau entendeu por condená-lo como autor dos crimes previstos no art.
157, § 2o, incisos II e V e §2°-A, I, do Código Penal, à pena de
08 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
17 dias-multa
, sentença contra a qual apresenta recurso visando à sua reforma. Assim passo a análise recursal.

Inicialmente, antes de adentrar à análise do mérito recursal, consigno que, após reexame da matéria, revi meu posicionamento e, por essa razão, retrato-me da decisão proferida em ID. 255805683, na qual indeferi o pedido de retirada do primeiro advogado (
Dr. Wagner Rogério Neves de Souza)
dos autos.

Isso porque, em estudo mais aprofundado sobre o tema, constatei que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a constituição de novo mandatário implica a revogação tácita do mandato anterior.

Senão vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR, SEM RESSALVA DO MANDATO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADA QUE NÃO MAIS PATROCINAVA A DEFESA DA RÉ PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO . NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A constituição de novo advogado para atuar na causa, sem ressalva ou reserva de poderes, representa revogação tácita do mandato anteriormente concedido . Desse modo, é de se reconhecer a nulidade da intimação da sessão de julgamento da apelação, sobretudo se considerada a existência de pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome do novo causídico. Precedentes. 2. Recurso ordinário provido, em parte.”
(STF - RHC: 127258 PE - PERNAMBUCO 8622024-20.2015.1.00 .0000, Relator.: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/05/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-102 01-06-2015)

Conforme se verifica nos autos, a apelação foi interposta tempestivamente pelo primeiro advogado, com pedido de apresentação das razões perante esta Corte Superior.

No entanto, na petição de habilitação registrada sob ID. 211270185, datada de 17/04/2024, antes mesmo da remessa dos autos a esta Segunda Instância, o
Dr. João Marlon Gimenez Barbosa
apresentou procuração nos autos, sem qualquer ressalva ou reserva de poderes, assumindo, assim, a
defesa exclusiva do Apelante.

Dessa forma, apenas as razões recursais constantes do ID. 222042181 podem ser consideradas válidas,
motivo pelo qual delas tomo conhecimento
.

Busca-se a absolvição do Apelante, sob o argumento da ausência de provas quanto à autoria e participação delitiva.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que, apesar da notória dedicação e zelo do juízo de primeiro grau, a decisão proferida não se revela a mais adequada, impondo-se a sua revisão por esta Corte de Segundo Grau, vez que em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, ante a ausência de provas concretas que vinculem o Apelante à ação delitiva, necessária a declaração de sua absolvição, conforme bem fundamentado pela defesa.

Explico.

Embora o juízo singular tenha considerado que o conjunto probatório – composto pelos depoimentos das vítimas, declarações dos investigadores da Polícia Civil e relatório de quebra de sigilo de dados – evidenciaria a participação do Apelante, constata-se que nenhum desses elementos, de fato, o
coloca no local do crime ou o aponta de maneira inequívoca como autor do delito.

As vítimas,
Adelson Martins de Souza
e
Edna Maciel Provenzano
, foram
claras ao descrever toda a ação criminosa
, relatando que dois indivíduos invadiram a residência, fizeram-nos reféns e mantiveram comunicação com um terceiro que estaria do lado de fora da casa. Também descreveram detalhadamente os objetos subtraídos pelos invasores.

Entretanto, foram enfáticas ao afirmar que
não poderiam realizar o reconhecimento dos autores
, pois os dois indivíduos que ingressaram na residência estavam com os rostos cobertos por máscaras e usavam bonés.

Os investigadores da Polícia Civil,
Luiz Cláudio Torquato da Silva
e
Marcelo Grossi Meira
, informaram que empreenderam diligências para desvendar o crime e que câmeras de segurança captaram os dois invasores fugindo da residência em um veículo Ford Fiesta, de cor prata, seguido por um Renault Logan.

Apurou-se que o veículo Renault Logan pertencia à esposa do corréu
Antoniel
e, ao chegarem à residência deste, o Ford Fiesta foi encontrado estacionado em frente ao imóvel.

Durante as investigações, os agentes consultaram o sistema de monitoramento eletrônico e constataram que
o apelante Adriano esteve no local um dia antes dos fatos
. No entanto, verificaram que
o sinal de monitoramento permaneceu inativo por 24 horas
, impossibilitando a localização exata do recorrente no dia do crime.

Na busca e apreensão realizada na residência de
Antoniel,

foram localizadas diversas joias, sendo algumas reconhecidas pelas vítimas
.

O investigador
Maxell José Pereira
auxiliou na
quebra de sigilo telemático
e identificou mensagens trocadas entre os corréus
Antoniel
e
Odiney
, nas quais mencionavam que o Ford Fiesta estava
“cheio de B.O.”
e que
Adriano
estava
“ferrado”
por ter usado o veículo.

Todavia, ao analisar o
Relatório Técnico no 061/NI-DERF-CBA (Pág. 140/152)
, verifica-se que a referida conversa ocorreu
em 27/09/2021
,
mais de um mês após os fatos em análise
, não sendo possível extrair qualquer elemento que
vincule diretamente o Apelante à prática delitiva investigada nestes autos
.

É fato que, ao longo das investigações,
o veículo Ford Fiesta foi vinculado a outros crimes
, inclusive
com indícios de participação do Apelante
, conforme consignado no
Relatório de Pág. 28/33 – PDF
e na
quebra de sigilo de dados telemáticos
.

Contudo, o que se analisa nos presentes autos
são os fatos ocorridos no dia 20/08/2021
, em prejuízo das vítimas
Adelson Martins de Souza
e
Edna Maciel Provenzano
, sendo que não há elementos concretos que vinculem o Apelante à prática específica desse crime.

As vítimas
não realizaram o reconhecimento
dos autores do crime, e o
relatório de quebra de sigilo telemático
apenas identificou uma
conversa travada mais de um mês após os fatos
, vinculando o Apelante ao veículo utilizado no delito,
mas sem confirmar sua autoria ou participação direta na ação criminosa
.

Além disso, as
declarações dos agentes policiais

não trouxeram elementos objetivos
que pudessem indicar, de forma inequívoca,
o envolvimento do Apelante na prática delitiva
.

O simples fato de o Apelante
ter estado na residência do corréu no dia anterior ao crime e de seu monitoramento eletrônico ter ficado sem sinal

não são elementos suficientes
para atribuir-lhe a autoria delitiva.

Ademais,
no interrogatório judicial
, o Apelante
negou peremptoriamente qualquer participação no crime
, afirmando que conhecia o corréu
Antoniel
e que costumava passar pela rua onde ele reside. Alegou, ainda, que
no dia dos fatos estava em uma festa
, o que teria causado a
interrupção do sinal da tornozeleira eletrônica
, e que
estava acompanhado de sua então namorada
.

Embora o Apelante
não tenha produzido prova concreta
de seu
álibi
, na forma do
art. 156 do Código de Processo Penal
, que dispõe que
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
,
também se observa que a
acusação
não conseguiu apresentar provas robustas e inequívocas
que
o vinculem diretamente à prática criminosa em questão
.

Cumpre ressaltar que,
para uma condenação na esfera penal, não se admite mera conjectura ou simples presunção de culpa
. É imprescindível que a autoria e a materialidade
sejam comprovadas de maneira cabal e incontestável
, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante da
ausência de certeza quanto à autoria do crime
, a absolvição do Apelante se impõe,
evitando-se uma condenação indevida e potencialmente injusta
.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS OCULARES – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0022836-04 .2013.8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A CARÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – PROCEDÊNCIA – FULCRO NO ART. 155 DO CPP – ANEMIA PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Com fulcro no art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível a condenação criminal baseada, tão somente, em provas inquisitoriais, haja vista a necessidade de confirmação da prova em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de obter força suficiente para fundamentar uma condenação . Destarte, diante da ausência de prova submetida ao contraditório em juízo, impõe-se a reforma da sentença para absolvê-lo, sob o fundamento do princípio "in dubio pro reo".”
(TJ-MT - APR: 10200354320218110002, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer
, DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Adriano Gonçalves de Araújo,
para reformar a sentença e, consequentemente,
ABSOLVÊ-LO
da imputação do crime do art. 15
7, § 2o, incisos II e V e §2°-A, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025